Tribunal: TJES
Processo: 0001411-69.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência; Leve; Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-69.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEDSON ESTEVAO DA SILVA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 129, § 13, E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06, E ARTS. 330 E 331, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS NA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
2.
No caso, a conduta do acusado de agredir e ameaçar de morte a vítima dentro de sua residência e na presença do filho da ofendida de 11 anos de idade é extremamente grave e traumatizante, o que impõe a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001411-69.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEDSON ESTEVAO DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: ADENILSON GOMES RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ADENILSON GOMES RODRIGUES, ELIADE FREIRE DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, às fls. 110/115v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] na data de 21 de maio de 2022, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade fisica de sua companheira, a vítima Amando Neves C'alini, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares foram acionados via COPOM, pois, segundo informações, uma mulher estaria sendo vitima de violência doméstica.

Ao chegaram no local, foram recebidos pela vizinha dos envolvidos, Euzi Pacheco da Silva Calheiros, que relatou ter acionado a polícia após o filho da vítima, Wcndryl Neves Calini Tavares, ter pedido.

Ato contínuo, apareceu no portão de entrada da residência dos fatos, o menor, Wendryl, em posse de uma faca na mão, informando que segurava a referida arma pois estava com medo de seu padrasto, ora denunciado.

Em seguida, os policiais precisaram pular o muro da residência vizinha para ter acesso à casa da vítima, visto que a chave do portão não foi encontrada, momento em que encontraram o denunciado nos fundos da casa, extremamente agressivo.

Nesse ínterim, o denunciado se recusou a cooperar com os policiais, se negando a ficar em posição de abordagem, e os desacatando com as seguintes palavras: pau no cu, que não tinha coragem de cair na mão com ele ", ocasião em que foi necessário o uso da força proporcional para contê-lo.

A caminho da Delegacia, o denunciado ameaçou a vítima de morte por todo o trajeto, além de dizer que quando saísse da Delegacia iria atrás da vítima e iria lhe matar com facadas no pescoço.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado nas sanções do
art. 129, § 13
, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340106, e arts. 330 e 331, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena
total
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,

em regime inicialmente aberto,
além do
pagamento de

2
0
(
vinte
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls.
121/124
, o
Ministério Público de 1º grau

requer que o apelado seja condenado ao
pagamento de valor
mínimo à vítima pelos danos morais causados
em razão de sua
conduta criminosa.

Pois bem. A respeito da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima com a infração,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 0
2v
dos autos físicos.
Senão, vejamos:

REQUERIMENTOS
:

[...] Intime-se a vítima para, em sua oitiva, na audiência de instrução e julgamento, comprovar eventuais danos patrimoniais e/ou morais causados pelas infrações, a serem fixados na sentença penal condenatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp n° 1. 585-684/DF, j. 09/08/16, lnf. 588).

Sob
esse
enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.
No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,

conforme pontuado nas razões ministeriais
, a conduta do acusado
de agredir e ameaçar de morte a vítima dentro de sua residência
e na presença do filho da ofendida de 11 anos de idade
é extremamente grave e traumatizante.

Em igual sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 551871. Confira-se:

“
[...] Sob este prisma, reputo inexistir qualquer óbice à estipulação de valor mínimo referente ao dano imaterial sofrido pela vítima ao ser ameaçada e agredida pelo seu então esposo, sobretudo quando o crime teria sido motivado por banalidade, como sói acontecer em casos envolvendo violência doméstica e familiar, bem como pelo fato ter ocorrido na presença de um dos filhos da vítima, à época com 11 (onze) anos de idade (fls. 32).

Ademais, os danos, e sua extensão, foram exaustivamente debatidos nos autos, quando da produção probatória referente às circunstâncias em que se deram os fatos delituosos. [...].”.

Logo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
a
ofendid
a
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do acusado,
que sustenta estar desempregado e fazer bicos de pedreiro
, estando

o
q
u
ant
u
m

em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto,
perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas
.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,

para
condenar
Cledson Estevão da Silva

ao pagamento
d
o valor mínimo de

R$
1
.
000
,00 (
mil
reais)
a título de danos
morais
causados
à
ofendid
a
, mantendo
os demais termos da sentença primeva não modificados expressamente neste julgamento.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)